Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700673-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA MARIANO LOPES AGRAVADO: ELILSON ELIAS MARTINS, MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA, ADINILDO AMARAL DE LIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, com supedâneo nos artigos 1.015, I, e seguintes, e parágrafo único e 300 do CPC, formulado por SHEILA MARIANO LOPES, em face da decisão proferida pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0732559-22, que indeferiu o pedido de aditamento da petição inicial, para a inclusão do pedido de indenização por danos morais. Busca a agravante a reforma da decisão para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso suspendendo os efeitos da decisão interlocutória atacada, para reconhecer o direito da agravante em aditar a petição inicial, sem o consentimento dos réus, pois requerida antes da citação da parte ré, como determina o art. 329, I, do CPC, para permitir a inclusão do pedido de indenização por danos morais. É o breve relatório. Tratando-se de pedido de tutela específica, disciplina o art. 300, §2o, do novo Código de Processo Civil, que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência será concedida liminarmente ou após justificação prévia. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 329 do CPC prevê que o autor poderá aditar o pedido ou a causa de pedira até a citação, e até o saneamento do processo poderá aditar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, desde que assegurado o contraditório. Da análise do feito principal, verifica-se que: Foi determinada a exclusão do réu ELILSON ELIAS MARTINS antes mesmo da sua da citação e inclusão dos réus ADENILDO AMARAL DE LIRA e MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA. A ré MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA foi devidamente citada, apresentou contestação e participou de audiência de conciliação por videoconferência, em razão de residir na cidade de Manaus/AM. E o réu ADENILDO AMARAL DE LIRA compareceu aos autos e requereu a sua oitiva por carta precatória em razão de também residir na cidade de Manaus. Foi proferida sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. A sentença foi anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para o devido prosseguimento do feito contra todos os integrantes da cadeia dominial, a saber: ELILSON ELIAS MARTINS, MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA e ADENILDO AMARAL DE LIRA. Após o retorno dos autos, a parte autora requereu o aditamento da petição inicial para inclusão do pedido de indenização dos danos morais. Devidamente intimada, a ré MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA discordou do aditamento do pedido feito pela parte autora, para a inclusão do pedido de danos morais. Antes mesmo da citação, o réu ELILSON ELIAS MARTINS compareceu espontaneamente aos autos e informou que reside atualmente nos Estados Unidos e solicitou a realização de audiência de conciliação por videoconferência. Em face da oposição da parte ré MARIA DO SOCORRO FREIRE DA SILVA, quanto ao aditamento do pedido inicial, foram proferidas 2 (duas) decisões interlocutórias com praticamente o mesmo teor, que indeferiu o pedido de emenda à inicial: “Indefiro o pedido de emenda à inicial. Com efeito, a anulação da sentença não implica na anulação de todos os atos processuais. Ademais, não houve o consentimento da parte ré (CPC, 329, II). Logo, não serão reabertos os prazos para defesa, tampouco impugnação. O feito encontra-se devidamente instruído. Anote-se a conclusão para sentença. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Juiz de Direito 22/10/2019.” “Nos termos do art. 329, inciso I, do CPC, indefiro o pedido de aditamento da petição inicial para inclusão do pedido de indenização por dano moral, uma vez que os réus já haviam sido citados no momento do pleito. Ademais, a cassação da sentença com determinação para que o feito prosseguisse, não implicou a nulidade das citações já realizadas. No que pertine ao pleito de tutela antecipada que ainda não havia analisada por este Juízo, houve a sua análise em sede de julgamento de Agravo de Instrumento. Assim, remetam-se os autos ao Cejusc/JEC/BSB. Não havendo acordo entre as partes, voltem os autos conclusos para sentença. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Juiz de Direito 06/04/2020.” De acordo com entendimento do STJ, e observados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, é admissível a emenda da inicial após a citação do réu para incluir um litisconsorte necessário, desde que isso não acarrete alteração da causa de pedir ou do pedido, o que não é o caso dos feito principal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. EMENDA POSTERIOR DA INICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Observados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da inicial após a citação do réu para incluir um litisconsorte necessário, desde que isso não acarrete alteração da causa de pedir ou do pedido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1269139/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018).” De tal modo, neste primeiro olhar dos autos, numa visão perfunctória dos fatos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores do pedido de antecipação da tutela recursal, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-se a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito